Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-08.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-08.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA HURTADO - CPF: 776.926.911-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR
-
EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
-
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
-
EXCESSO DE FORMALISMO
-
DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BENEDITA CORREA HURTADO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de
Débito
c/c Indeniza
tória de
Danos
ajuizada por
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base nos art. 321, 330, IV e 485, I do CPC, bem assim determinou a suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus de sucumbência (art.
98, §3º do CPC).

Sustenta, em síntese, que
o comprovante de residência não é documento essencial à análise da petição inicial e afirma que apr
esentou declaração de residência
, que entende ser documento suficiente para o processamento da ação.

Pugna pelo provimento do recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
regular processamento.

Sem c
ontrarrazões

(
Certidão -
Id.
214870171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos
ajuizada por
BENEDITA CORREA HURTADO

contra
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
.

Do exame dos autos, extrai-
se que, a
o receber a inicial,
o magistrado na origem determinou a intimação da parte autora para apresentar comprovante de endereço (Id.
214870151
).

Devidamente intimad
a, a
autor
a
pugnou pela reconsideração da decisã
o e afirmou que os dados sobre o seu endereço estão indicados nos documentos acostados à petição inicial (Id.
214870158
),
o que culminou com a prolação da sentença ora impugnada, que

indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito (
Id.
214870163
).

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

Pois bem
.

E
m que pese o apelante não ter cumprido a decisão tal como determinad
o
, isso, por si só, não deve ser determinante para a extinção da ação. Explico.

Primeiramente,
não há na legislação processual
indicação expressa de que o autor deva instruir a petição inicial com o comprovante de endereço.

Aliás, quanto aos requisitos exigidos para a propositura da ação, o art. 319, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a petição inicial deve apenas indicar o endereço, sem qualquer necessidade de comprová-lo por documentos, senão vejamos:

“
Art. 319 - A petição inicial indicará:
(...)

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
”.

Logo, a extinção da ação por ausência de comprovante de endereço em nome d
a
autor
a

não deve

prevalecer,
máxime porque
consta em outros
documentos (ficha
cadastral e extrato de benefício do INSS – Id. 214869660 - Pág. 5
)
informações
que corroboram
a afirmação de que a autora reside no endereço por ela indicado na
inicial.

Desse modo, resta patente que a extinção da ação por falta de comprovante de endereço em nome da autora demonstra excesso de formalismo da sentença impugnada, que
comporta reforma a fim de não obstar o cidadão em seu direito de acesso à justiça.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
.” (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 26/11/2019
)
”
(
TJ-MT 10055667420218110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)
. (
g.n
.).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024